Tribunal: TJMT
Processo: 0003725-13.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos (Código no 260030) ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, conforme os artigos 82, 84 e 85, incisos I a IV, do CPC/15.
Atingido a fase sentencial, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência do pedido – condenou a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte ex adversa, que fixo estes em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
Sustenta a apelante, discordando da sentença de piso de que deixou de considerar que o contrato de seguro se trata de contrato de adesão, sendo abusiva e ilegal a condição imposta pela seguradora e, neste contexto, afirma desacerto da mesma, aspecto que foi tratado quando do correspondente posicionamento meritório.
Contrarrazões foram apresentadas.
O recurso de apelação ajuizado por VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A foi provido, conforme acórdão de ID 49413452.
Interposto recurso de embargos de declaração (ID 47681951), foram apresentadas as contrarrazões aos embargos (ID 51950451).
Aportou no ID 52047968 informação de que os litigantes se compuseram, com pedido expresso de homologação do acordo e desistência recursal.
Breve relato.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
Com esses fundamentos, amparado nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado no ID 52047968 pelas partes a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto, com resolução do mérito, o Processo no 3725—13.2016.811.0015 — cód. 260030, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.
Ás custas processuais devem ser pagas pela parte Requerida/Apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e honorários advocatícios fixados na forma tabulada no acordo.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Derradeiramente, tendo em vista que o acordo esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, julgo prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração (ID 50545959).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =